Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600339-82.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600339-82.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho
Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representacão nº 0600339-
82.2024.6.16.0043, que acolheu a preliminar arguida e julgou extinto o feito sem resolucao de
mérito com relacao à pessoa jurídica "Facebook Servicos Online do Brasil Ltda, bem como quanto
ao mérito, julgou parcialmente procedente a petição inicial para o fim de afastar qualquer sancao
ao representado Luiz Henrique Silvestri Ribeiro, bem como confirmou a tutela anteriormente
concedida, determinou aos representados Valdomiro Batista, Natanael Vogt e Joel de Lima que
excluam e se abstenham de divulgar o vídeo ora impugnado, com fundamento no artigo 242 caput
e parágrafo único do Código Eleitoral; artigos 9°-C, da Resolução TSE n°23.610/19 e Resolução TSE
n°23.714/2022. Deixou de condenar os representados a qualquer tipo de sanção pecuniária, eis que
não há comprovacão de que descumpriram a decisão liminar relativamente à remocão do conteúdo
impugnado ou à abstencão de veiculacão. (Representacão ajuizada por Coligacão Guarapuava
Merece Mais e Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito em face de Valdomiro Batista, vulgo, "Jabur
do Motocross", Natanael Vogt e Facebook Servicos Online do Brasil Ltda, com fulcro na Lei Geral
das Eleicões (Lei n°. 9.504/97) o art. 53, § 1° e 2°, na qual alegou em síntese que os representados
veicularam vídeo com conteúdo sabiamente inverídico e descontextualizados. Alegou que a mídia
original foi divulgada na página de Vitor Hugo Ribeiro Burko, o qual pode ser conferido através do
link https://www.instagram.com/reel/C_reHhqRAh1/?igsh=MmZuZ3BkcmU3eHZs, todavia o
representado Valdomiro Batista ora assessor administrativo do candidato à prefeito Celso Góes,
através da utilizacão de inteligência artificial alterou conteúdo de mídia social e a disseminou em
grupos do WhatsApp "Uma Só Direita Guarapuava" e "Desperta-Puava, se utilizando do telefone
(42) 99826-5899. Asseverou que, o representado Natanael Vogt (assessor do executivo municipal),
fez a divulgação no stories do seu Instagram (link https://www.instagram.com/natan_vogt_/),
conforme se verifica do vídeo acostado ao ID 123981752, ressaltando se tornou inviável conseguir
o link da postagem do Instagram, considerando ter expirado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas do
stories. Alegou ainda que o representado Joel Lima, utilizando do telefone (42) 9 8409-3660,
divulgou o vídeo manipulado com grupo de WhatsApp "Uma Só Guarapuava" e, por fim, o
representado Luiz Henrique Silvestri Ribeiro, com o uso do telefone (42) 99109-0447), encaminhou
o vídeo manipulado para grupos do WhatsApp. Afirmou que os representados Valdomiro Batista;
Natanael Vogt; Joel Lima e Luiz Henrique Silvestri Ribeiro realizaram a divulgação da mídia com
conteúdo alterado em aplicativos de mensagens e redes sociais, com o objetivo de macular a
imagem do candidato Denilson Baitala e induzir a erro o eleitor, violando os artigos 9°-B da
Resolucão TSE 23.732/2024, 27, §1° da Resolução TSE n° 23.610/2019 e 2° da Resolução
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

TSE23.735/2024. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
NATANAEL VOGT (RECORRIDO)
ISABELLA LINGIARDI DE LIMA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALDOMIRO BATISTA (RECORRIDO)
ISABELLA LINGIARDI DE LIMA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO (RECORRIDO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
JOEL LIMA (RECORRIDO)
ELEICAO 2024 LUIZ HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO
VEREADOR (RECORRIDO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310336
18/12/2024
16:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44310336 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.002

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600339-82.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIZ HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: JOEL LIMA
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: VALDOMIRO BATISTA
ADVOGADO: ISABELLA LINGIARDI DE LIMA - OAB/PR121517
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: NATANAEL VOGT
ADVOGADO: ISABELLA LINGIARDI DE LIMA - OAB/PR121517
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO

Num. 44310336 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
MANIPULADO
E
DESINFORMATIVO.
APLICAÇÃO
EM
GRUPOS
RESTRITOS
DE
WHATSAPP.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
SIGNIFICATIVA.
PUBLICAÇÃO
EM
STORY
DE
INSTAGRAM.
POTENCIAL
DE
ALCANCE
INDETERMINADO.
APLICAÇÃO DE MULTA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente a representação por propaganda
eleitoral
irregular,
reconhecendo
a
manipulação e descontextualização do
vídeo veiculado, mas deixando de aplicar
multa aos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a divulgação de conteúdo
manipulado e desinformativo em grupos de
WhatsApp de número restrito de membros
configura violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97; e (ii) verificar se a veiculação do
mesmo conteúdo em ferramenta story do
Instagram, com potencial de alcance a
público indeterminado, atrai a incidência da
multa prevista na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O conteúdo manipulado e descontextualizado do vídeo foi
devidamente comprovado e reconhecido na
sentença,
configurando
propaganda
eleitoral desinformativa, que compromete a
integridade do processo eleitoral.

Num. 44310336 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
4. A divulgação em grupos de WhatsApp
restritos, com 115 e 116 membros,
respectivamente, não possui repercussão
suficiente para causar impacto relevante no
pleito,
nos
termos
da
jurisprudência
consolidada desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral, sendo incabível a
aplicação de multa nesses casos.
5. No que concerne ao recorrido Natanael
Vogt, a divulgação do conteúdo por meio
da
ferramenta
story
do
Instagram
caracteriza uso de meio com potencial de
alcançar um número indeterminado de
eleitores,
extrapolando
os
limites
da
liberdade de expressão e atraindo a
incidência da penalidade prevista no art.
57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
6. O montante da multa deve ser fixado no
patamar mínimo legal, em razão da
ausência de elementos que justifiquem sua
majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Aplicação
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao recorrido Natanael Vogt, nos
termos do art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97.
Teses de julgamento: 1. A divulgação de
conteúdo manipulado e desinformativo em
grupos de WhatsApp com número restrito
de membros, sem prova de repercussão
significativa, não atrai a aplicação da multa
prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97. 2.
A
publicação
de
conteúdo
eleitoral
desinformativo em ferramenta story de rede
social, com potencial de alcançar público
indeterminado,
caracteriza
propaganda

Num. 44310336 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
eleitoral negativa irregular e atrai a
aplicação da multa prevista no art. 57-D,
§2º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-D, §2º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 38.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Referendo na Representação nº 060158041,
Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022; TRE-PR, Recurso
Eleitoral nº 060019174, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, PSESS 12/11/2024; TRE-PR,
Recurso Eleitoral nº 060069939, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz,
PSESS 27/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Guarapuava Merece

Num. 44310336 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
Mais” e por Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito contra a sentença do Juízo da
043ª Zona Eleitoral - Guarapuava/PR, por meio da qual a representação proposta
a em face de Valdomiro Batista, Natanael Vogt, Joel Lima e Luiz Henrique
Silvestri Ribeiro por propaganda eleitoral irregular, foi julgada parcialmente
procedente.
Em suas razões (id. 44123244), os recorrentes sustentam a necessidade de
aplicação de multa pela divulgação da propaganda eleitoral negativa com
conteúdo desinformativo.
Argumentam que a não aplicação da multa em razão do cumprimento da decisão
liminar gera insegurança jurídica, pois deixa de responsabilizar os que
divulgaram conteúdo em detrimento de outro candidato.
Alegam que a intenção dos recorridos era de macular a imagem e de prejudicar o
então candidato Denilson Baitala durante o pleito eleitoral.
Requer, por fim, a reforma da decisão para aplicar multa aos recorridos.
Em contrarrazões (id. 44123251), os recorridos Valdomiro Batista, Natanael
Vogt e Luiz Henrique Silvestri Ribeiro alegam que a decisão liminar foi
prontamente cumprida e que não houve prejuízo ao recorrente Denilson Baitala,
eis que foi eleito.
Aduzem a ausência de prova de divulgação por parte do representado Luiz
Henrique Silvestri Ribeiro.
Os recorridos, com exceção de Luis Henrique Silvestri Ribeiro, não negam a
divulgação do vídeo, mas alegam que somente compartilharam o conteúdo
recebido.
Argumentam que o vídeo, mesmo que editado com inclusão de imagens e frases

Num. 44310336 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
sugestivas, deve ser analisado no contexto da liberdade de expressão, pois refere-
se a crítica comum em discursos políticos, especialmente em períodos eleitorais
acirrados.
Por fim, pugnam pelo não provimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44137027), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando
que é caso de aplicação da penalidade de multa.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em Mural Eletrônico em 02/10/2024, conforme certidão
id. 44123241 e o recurso foi protocolado em 03/10/2024 (id. 44123244), sendo,
portanto, tempestivo.
Estando também preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à aplicação de multa, ou não,
em razão da veiculação de propaganda eleitoral desinformativa e
descontextualizada por meio da rede social Instagram e do aplicativo de
mensagens Whatsapp.
O caráter desinformativo do vídeo foi reconhecido na sentença recorrida, nos
seguintes termos:
Veja-se que a fala original de VITOR HUGO RIBEIRO BURKO representa
claro apoio à candidatura de DENILSON BAITALA e um reforço de que o
referido candidato seria a opção para não deixar que o candidato do Partido

Num. 44310336 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
dos Trabalhadores se tornasse prefeito de Guarapuava.
Em contrapartida, o vídeo divulgado pelos representados VALDOMIRO
BATISTA, NATANAEL VOGT e JOEL DE LIMA foi claramente
manipulado e tirou de contexto as falas ditas por VITOR HUGO RIBEIRO
BURKO, para o fim de fazer com que se entendesse que VITOR HUGO
RIBEIRO BURKO tivesse dito “Quer entregar a cidade para o PT? Vote em
Baitala!”, portanto, restando evidente a manipulação do conteúdo da
mensagem.
A manipulação de fala realizada por ex-prefeito possui gravidade ainda maior
eis que evidência a intenção dos representados em enganar os eleitores e
prejudicar a candidatura da parte autora e a integridade do processo eleitoral.
Ainda, se os representados VALDOMIRO BATISTA e NATANAEL VOGT
quisessem criticar a candidatura de DENILSON BAITALA por uma suposta
“divisão da direita”, não só poderiam como deveriam fazer sem a divulgação
de conteúdo manipulado o que evidentemente não ocorreu no presente caso.
De igual modo, a tentativa de passar a imagem do candidato “DENILSON
BAITALA” como “um laranja”, embora seja comum a adjetivação no âmbito
político para desmerecer candidatos contrários, não pode ser tolerada pelo
conteúdo no mínimo difamatório e ofensivo, o que também é repudiado pela
legislação eleitoral.
Dessa forma, embora não tenha sido comprovada a utilização de inteligência
artificial,
restou
devidamente
comprovado
que
os
representados
VALDOMIRO BATISTA, NATANAEL VOGT e JOEL LIMA publicando
propaganda eleitoral negativa consistente na publicação de vídeo conteúdo
manipulado, com fato sabidamente inverídico e difamatório, visaram
prejudicar a candidatura de DENILSON BAITALA, nos termos do artigo 242
e 243, inciso IX ambos do Código Eleitoral.
Em relação ao representado LUIZ HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO não se
obtiveram provas suficientes de que tenha divulgado o vídeo ora impugnado,
eis que restam dúvidas se o print de ID 124033087 – página 2, seja
relacionado ao mencionado representado. De outro lado, não há que se falar
em litigância de má-fé da parte autora em desfavor do representado LUIZ
HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO, isto porque não houve demonstração de
que, de forma deliberada, a parte autora agiu com o objetivo de causar dano
ao processo ou ao referido representado.

Não há controvérsias, pois não houve recurso quanto a este tópico da sentença,
acerca da manipulação realizada no vídeo originalmente divulgado no Instagram
por Vitor Hugo Burko em apoio à candidatura de Denilson Batalha

Num. 44310336 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
(https://www.instagram.com/reel/C_reHhqRAh1/?igsh=MmZuZ3BkcmU3eHZs)
, constante do id. 44123186, de seguinte teor:
“Hoje eu vou te explicar em poucas palavras como entregar uma cidade ao
PT. Primeiro você bota um coordenador político que não se dá com ninguém,
que é dominado pela vaidade, que briga com o governador, que agride todo
mundo, que toma decisões sozinho, não articula junto ao grupo e faz com que
o grupo se dissolva. Aí você abandona a população durante muitos anos.
Deixa, por exemplo, que uma cidade como Guarapuava tenha hoje mais de
mil favelados. Não faz habitação popular, permite que a população fique nas
filas de postos de saúde tendo que chegar quatro horas da manhã sem ter
certeza se vai conseguir realmente uma consulta. Quer dizer, você quer
fortalecer o PT abandone a população mais carente. Quer fortalecer o PT?
Quer entregar a cidade para o PT? Não discuta com professores, não discuta
com funcionário público, coloque grupos de apaniguados para tomar as
decisões para beneficiar somente determinadas pessoas, determinadas
famílias. É aí que você tem a fórmula certa para entregar uma cidade para o
PT.
Quem foi que fez isso? Denilson Baitala é culpado por esse abandono?
Denilson Baitala é culpado pela população estar descontente, ansiosa por
esperança e aí tendo que acreditar em qualquer proposta fantasiosa que
venha? Não!
Denilson Baitala é a única solução para enfrentar o PT, é a única solução para
se devolver Guarapuava ao povo, para tirar da mão dessa meia dúzia que se
pensam em donos da cidade e que ao invés de servirem o município, se
servem de toda população!
Quer vencer o PT? Vote em Baitala!”

Do referido vídeo foram “pinçados” determinados trechos e entremeadas
imagens jocosas, dentre as quais trecho de um vídeo em que o candidato a
prefeito de Guarapuava, Dr. Antenor, aparece falando “fake news” e uma
imagem com a foto do candidato Denilson Baitala segurando laranjas e a
descrição “Quem quer laranja”. O vídeo divulgado pelos recorridos, ao final,
transmitia a seguinte mensagem (id. 44123172):
“Hoje eu vou te explicar em poucas palavras como entregar uma cidade ao
PT, vote em Baitala. Aí você abandona a população durante muitos anos,
deixa por exemplo, que uma cidade como Guarapuava tenha hoje mais de mil
favelados, não faz habitação popular, permite que a população fique nas filas

Num. 44310336 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
dos postos de saúde, tendo que chegar quatro horas da manhã, sem ter certeza
se vai conseguir realmente uma consulta.
Quer fortalecer o PT? Quer entregar a cidade para o PT? Vote em Baitala! E
aí você tem a fórmula certa para entregar uma cidade para o PT, vote em
Baitala.”

A distorção é evidente, restando plenamente demonstrada a descontextualização
capaz de gerar desinformação, conceituada por Elder Maia Goltzman como
“conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para que uma pessoa ou
grupo, idealizador ou contratante, ganhe algum proveito – econômico, político,
concorrencial etc. – através do ato de causar dano, utilizando multimeios e
elementos da psicologia – vieses, gatilhos emocionais – para manipular,
driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado contexto” (Liberdade
de expressão e desinformação em contextos eleitorais: parâmetros de
enfrentamento com base nas sentenças da Corte Interamericana de Direitos
Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
É certo que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o
mínimo impacto no debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem

Num. 44310336 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,

Num. 44310336 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.

Num. 44310336 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo tal como o
divulgado no caso dos autos, quando tem caráter eleitoral e extrapola os limites
da liberdade de expressão, configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e
atrai a incidência da multa nele prevista.
Não tendo a magistrado a quo aplicado multa aos recorridos, cumpre verificar o
meio pelo qual cada um deles compartilhou o referido vídeo, para analisar a
possibilidade de aplicação de multa.
De antemão, no que tange ao recorrido Luiz Henrique Silvestri Ribeiro, a
sentença andou bem ao não aplicar a ele qualquer sanção, pois não há provas
suficientes que tenha compartilhado ou de alguma forma contribuído para
veiculação do vídeo manipulado.
Com efeito, as atas notariais acostadas nos ids. 44123187 e 44123188 dizem
respeito ao compartilhamento do vídeo por Valdomiro Batista e por Joel Lima,
respectivamente, havendo em relação a Luiz Henrique Silvestri Ribeiro nada
além da alegação de que “divulgou o vídeo através do número (42) 9 9109-0447,
encaminhou o vídeo em grupos de whatsapp” (id. 44123185), sem indicação de

Num. 44310336 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
quais seriam esses grupos, tampouco prova do alegado compartilhamento.
Em relação aos recorridos Valdomiro Batista e Joel Lima, conforme já
mencionado, a prova produzida nos autos indica que compartilharam o vídeo nos
grupos de whatsapp denominados “Uma só direita Guarapuava” (id. 44123187) e
“Desperta-puava” (id. 44123188), os quais contam com 116 e 115 membros,
respectivamente, o que impede a aplicação da multa.
Com efeito, esta Corte já firmou entendimento em diversos processos relativos a
esta eleição no sentido de que a divulgação de mensagens em grupo restrito de
Whatsapp não possui repercussão suficiente para causar impacto relevante no
pleito, não configurando violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. PUBLICAÇÃO
EM GRUPO DE WHATSAPP. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto por NELSON VILLA JUNIOR contra a
sentença da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação da Coligação "A LONDRINA QUE
QUEREMOS" e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente com base no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por propaganda eleitoral negativa.
2. A propaganda eleitoral teria veiculado fake news em um vídeo
compartilhado no WhatsApp, associando o candidato TIAGO AMARAL ao
PSB, partido ao qual não era mais filiado.
3. O recorrente argumenta que o vídeo foi divulgado em ambiente privado e
que não houve repercussão significativa capaz de influenciar o pleito
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a postagem realizada
em grupo de WhatsApp, com teor supostamente negativo e inverídico,
configura propaganda eleitoral negativa, considerando a liberdade de
expressão e a ausência de repercussão eleitoral relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda
eleitoral negativa só é passível de limitação quando ofende a honra ou divulga
fatos sabidamente inverídicos de forma a influenciar o eleitorado.
6. O grupo de WhatsApp em que o vídeo foi divulgado é um espaço
restrito, o que impede a caracterização de ampla repercussão ou
potencialidade de alteração do resultado eleitoral. Precedentes do TSE e

Num. 44310336 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
de outros tribunais eleitorais confirmam que a simples divulgação em
grupos fechados de mensagens sem grande alcance não caracteriza
propaganda eleitoral negativa (TRE-GO, RE nº 060059741, e TRE-PR, RE
nº 060058751).
7. O recorrente não pode ser punido por manipulação de conteúdo, cuja
postagem ocorre em ambiente seleto de grupo de social, no caso o
"Whatsapp", sem repercussão maciça, havendo mero exercício da liberdade
de expressão. A ausência de outros elementos de divulgação pública do vídeo
inviabiliza a configuração do ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar
improcedente a representação eleitoral e afastar a multa aplicada ao
recorrente.
Tese de julgamento: "A divulgação de vídeo com conteúdo alterado em grupo
restrito de WhatsApp, sem repercussão ampla, não configura propaganda
eleitoral negativa nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, apesar da manutenção de proibição de nova circulação do
mesmo"
(REl nº060019174, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 12/11/2024)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ALEGADA VEICULAÇÃO
DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. GRUPO PRIVADO DE
WHATSAPP. AMBIENTE RESTRITO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os representados WANDERLEY FAUST e MAURÍCIO THEODORO
interpuseram recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 68ª Zona
Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a representação eleitoral
proposta por RENATO DA SILVA e pela COLIGAÇÃO CASCAVEL
UNIDA E PRA FRENTE, condenando-os ao pagamento de multa de R$
10.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. A sentença destacou que ao promover a divulgação de informações
manipuladas, os representados agiram em flagrante desrespeito à norma
eleitoral, cujo objetivo é assegurar a lisura do processo eleitoral e a igualdade
de oportunidades entre os candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de conteúdo em
grupo privado de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa, sujeita
à intervenção da Justiça Eleitoral; (ii) verificar se o vídeo compartilhado
caracteriza fato sabidamente inverídico que justifique a procedência da

Num. 44310336 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
representação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser pautada pelo princípio da mínima interferência no debate
democrático, conforme dispõe o art. 38, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019. Assim, apenas conteúdos com potencial lesivo que configurem
violação às regras eleitorais ou ofensas a direitos são passíveis de remoção.
5. O vídeo em questão se trata de compartilhamento de um processo em
trâmite perante o Juízo para apurar abuso de poder político e religioso por
parte dos ora recorridos, e foi veiculado em grupo privado de WhatsApp
restrito, sem comprovação de que tenha atingido um público geral ou
que tenha influenciado o pleito, configurando-se como exercício legítimo da
liberdade de expressão.
6. A jurisprudência do TSE tem entendimento consolidado de que o
conteúdo veiculado em ambiente restrito de aplicativo de mensagens, sem
evidência de "viralização" ou repercussão significativa, não configura
propaganda eleitoral passível de intervenção (TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 13351, Min. Rosa Weber, 2019; TSE, Referendo na
Representação nº 060121147, Min. Maria Claudia Bucchianeri, 2022).
7. O conteúdo analisado não preencheu os critérios para caracterização de
fato sabidamente inverídico, definidos como aqueles perceptíveis de plano,
que não demandam investigação mais apurada, conforme precedentes do TSE
(AgR-AREspE nº 060040043, Min. Raul Araújo Filho, 2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação eleitoral proposta por Renato da Silva e pela
Coligação Cascavel Unida e Pra Frente.
9. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de
WhatsApp, sem demonstração de impacto eleitoral significativo, é protegida
pela liberdade de expressão e não caracteriza propaganda eleitoral negativa,
salvo prova de repercussão ou potencial lesivo ao processo eleitoral.
(REl nº060069939, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão em 27/11/2024)

De outro lado, em relação a Natanael Vogt, a prova indica que a divulgação se
deu por meio da ferramenta story, em seu perfil de Instagram (id. 44123172), o
que demonstra que a divulgação foi realizada por meio com potencial de alcançar
um número indeterminado de pessoas e, portanto, atrai a aplicação da multa
prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, em seu patamar mínimo, à míngua
de elementos que indiquem a necessidade de exasperação.

Num. 44310336 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, no
mérito, de DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de aplicar multa
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrido Natanael Vogt, com
fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e manter a sentença, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600339-82.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ELEICAO
2024
DENILSON
BAITALA
PREFEITO,
DENILSON
BAITALA
-
Advogados
do RECORRENTE: THIEME SILVESTRI - PR44069, FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906 -
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR -
Advogado do RECORRENTE: THIEME SILVESTRI - PR44069 - RECORRIDO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogado do RECORRIDO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
- SP138436-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 LUIZ HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO VEREADOR,
LUIZ HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO, VALDOMIRO BATISTA, NATANAEL VOGT - Advogados
do(a) RECORRIDO: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-
A - RECORRIDO: JOEL LIMA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44310336 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816354280600000043256968
Número do documento: 24121816354280600000043256968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:00:18
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024